Tribunal: TJSP
Processo: 1049759-46.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Civil e processual. Cartão de crédito. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao

Ementa:
Civil e processual. Cartão de crédito. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas 539 e 541 do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de Justiça e, e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049759-46.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLADSTONE
OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049759-46.2019.8.26.0002 -Voto no 20.279
2
Apelação n. 1049759-46.2019.8.26.0002
Voto n. 20.279
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 7a Vara
Cível)
Apelante:
Gladstone Oliveira da Silva
Apelado:
Banco Bradesco Cartões S/A

MMa. Juíza:
Cláudia Carneiro Calbucci Renaux
Civil e processual. Cartão de crédito. Sentença de
procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-
fixados não se confunde com capitalização de juros em
sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma
ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.
973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas 539 e 541
do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n.
2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de
Justiça e, e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO DESPROVIDO
I Relatório.
Como se depreende da petição inicial (fls.1/6) e dos
documentos que a instruíram (fls. 7/160), o Banco Bradesco Cartões S/A
ajuizou ação de cobrança em face de Gladstone Oliveira da Silva aduzindo que o
réu deixou de pagar as seguintes faturas de cartões de crédito: (a) Bradesco
Amex Platinum Prime n. 0375178001654954, no valor de R$ 5.090,53; (b)
Master Gold Exclusive n. 5482939926069878, no valor de R$ 11.042,45; (c) Visa
Platinum Prime n. 4066559941661827, no valor de R$ 14.182,15 e (d) Visa Gold
Conv. Bradesco Seguros n. 4532117116069783, no valor de R$ 17.701,22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049759-46.2019.8.26.0002 -Voto no 20.279
3
À luz desse fato, postulou a condenação do réu ao pagamento
do montante de “R$ 52.388,93, consoante planilha de atualização em anexo, observando-
se a incidência da multa contratual de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês e correção monetária pelos índices oficiais desde a data do inadimplemento até a
data do efetivo pagamento (CC, art. 395 e Súmula 43 do STJ)” (fls. 4).
O requerido Gladstone Oliveira da Silva ofereceu contestação
(fls. 173/183), na qual arguiu, preliminarmente, ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porque ausente
à fatura que deu início ao inadimplemento em relação ao cartão de crédito
“amex”. No mérito, defende a cobrança de abusiva taxa de juros
remuneratórios, bem como de indevida capitalização de juros. Pugna, ao final,
pela extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, “seja
determinado ao Autor que junte aos autos as faturas do cartão de crédito final * 4954 desde o
início do inadimplemento, requerendo seja concedido ao Réu prazo para manifestar-se” e seja
aplicada “taxa média de juros fixada pelo BACEN, calculando-se a dívida com juros
simples, em razão da ausência de contrato prevendo juros capitalizados em período inferior a
um ano” (fls. 182).
Colhida réplica (fls. 189/196), sobreveio a sentença guerreada
(fls. 217/219), proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, que julgou a demanda procedente para condenar o réu “ao
pagamento de R$ 52.388,93 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e
três centavos)”, com acréscimo de “juros de mora de 1% ao mês (capitalizados
anualmente) e de correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo TJSP), ambos a
partir do demonstrativo trazido pela parte autora (fls. 160)” (fls. 219). Sucumbente, o
réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, com a ressalva de que
ele é beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049759-46.2019.8.26.0002 -Voto no 20.279
4
Inconformado com a solução conferida à lide, o réu interpôs
esta apelação, repisando o argumento preliminar e de mérito trazido na
contestação. Pugna pela extinção do processo, sem resolução do mérito, porque
ausente documento essencial a propositura da demanda, ou, “seja excluído do
cálculo, o valor cobrado pelo cartão Amex, final * 4954, tendo em vista a ausência das
faturas desde o início do inadimplemento” e a incidência de “juros simples, em razão de não
haver contrato autorizando a capitalização em período inferior a um ano” (fls. 221/227).
Contrarrazões a fls. 230/240.
II Fundamentação.
Insiste o réu na extinção do processo sem resolução do
mérito porque ausente documento que defende ser essencial para a propositura
da demanda, consistente na fatura que demonstre o início do inadimplemento
em relação ao cartão de crédito “Amex” ou, subsidiariamente, a improcedência
do pedido em relação ao débito relativo a esse cartão.
A preliminar não poderia mesmo ser acolhida, pois a petição
inicial foi instruída com todos os documentos essenciais a propositura da
demanda. Em relação ao cartão “Amex”, as faturas encontram-se a fls. 60/75,
sendo que a fls. 74 consta exatamente o valor do débito indicado pelo autor na
petição inicial.
Conforme bem salientou o Juízo a quo “não é necessária a
apresentação dos comprovantes relativos a cada compra, o que somente seria justificável na
hipótese de impugnação específica”, o que não ocorreu, mas e “mas apenas alegou suposta
ilegalidade e abusividade da cobrança de encargos e juros, o que não restou demonstrado”.
Também não assiste razão o réu quando a tese relativa a
capitalização dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049759-46.2019.8.26.0002 -Voto no 20.279
5
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n. 973.827/SC, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, definiu as seguintes teses: (a) que é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos
celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada; e (b) a capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, com o acréscimo de
que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada (2a Seção Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdão de 8 de
agosto de 2012, publicado no DJE de 24 de setembro de 2012).
O artigo 5o, caput, da mencionada Medida Provisória n.
1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001 (também
referida), estabelece que “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano”.
Anote-se que a constitucionalidade desse artigo foi afirmada
pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno Recurso Extraordinário n.
592.377/RS Relator Ministro Teori Zavascki Acórdão de 4 de fevereiro de
2015, publicado no DJE de 19 de março de 2015) e por este E. Tribunal de
Justiça
(Órgão
Especial

Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0128514-88.2011.8.26.0000 Relator Renato Nalini Acórdão de 24 de agosto
de 2011, publicado no DJE de 3 de novembro de 2011).
Ressalte-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça
acabou consolidando as teses definidas no aludido Recurso Especial n.
973.827/RS nas seguintes súmulas: (i) 539, segundo a qual “é permitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049759-46.2019.8.26.0002 -Voto no 20.279
6
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”; e (b) 541, que dispõe: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
No caso concreto, à luz dessas orientações, a capitalização
mensal dos juros remuneratórios deve ser admitida, porquanto foi
expressamente pactuada na cláusula 12.1 do contrato celebrado entre as partes
(contrato de adesão a fls. 24/59, que abrange todos os cartões objeto desta
demanda). Referida cláusula dispõe: “QUANDO FOR EXTREMAMENTE
NECESSÁRIO e, observadas as demais condições estabelecidas neste Capítulo, o Associado
Titular poderá efetuar o pagamento das Despesas por meio do crédito rotativo, exceto os valores
decorrentes do Parcelado Fácil e Parcelamento do total da Fatura. O crédito rotativo consiste
no pagamento de um valor entre o pagamento mínimo e o pagamento do valor total da Fatura,
sendo o saldo remanescente cobrado no próximo vencimento acrescido (i)
dos juros remuneratórios capitalizados mensalmente, desde a data do
vencimento inicial até a data do efetivo pagamento, à taxa máxima prevista
para o próximo período informada na Fatura e do (ii) IOF” (fls. 42 destaques não
originais).
Além disso, nas faturas são indicados os encargos financeiros,
apontando-se as taxas de juros mensais e as anuais superiores ao duodécuplo
das mensais, além do custo efetivo total (fls. 60/159).
Corroborando o expendido, confiram-se o seguinte julgado
deste E. Tribunal de Justiça (observando que se refere a processo envolvendo o
apelado):
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049759-46.2019.8.26.0002 -Voto no 20.279
7
Contrato de cartão de crédito Juros remuneratórios. Inexistência de
limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao
ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e
Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal Não
comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à
média do mercado Capitalização mensal de juros. Possibilidade.
Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão
sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior
Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal Sentença de improcedência mantida Recurso não
provido. (Apelação n. 1003681-22.218.26.8.26.0198, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Daniela Menegatti Milano, Julgados em 14 de
novembro de 2019.)
E ainda: (a) Apelação n, 1002560-86.2019.8.26.0597, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, Julgado em 17
de janeiro de 2020, (b) Apelação n. 1007378-56.2016.8.26.0704, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Sebastião Flávio, Julgado em 20 de março de 2020.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a
procedência do pedido deve ser mantida.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios devidos aos patronos do réu ficam majorados para
15% (quinze por cento) do valor da condenação, com ressalvado o disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o sucumbente é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 217).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)